Tribunal: TJMT
Processo: 1037586-11.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037586-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ - CPF: 024.356.951-36 (APELANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (APELADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL. ENTREGA DE CITAÇÃO A FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO. VALIDADE. ART. 248, §4º, DO CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução opostos em razão da cobrança de "taxa de assessoria" em execução nº 1045017-33.2023.8.11.0041, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a tempestividade dos Embargos à Execução, considerando a contagem do prazo suspenso em período processual e a aplicação da regra do art. 220 do CPC/2015; e (ii) analisar a validade da citação realizada por meio de entrega a funcionário de portaria de condomínio, conforme previsto no art. 248, §4º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O prazo para oposição dos Embargos iniciou-se em 22/01/2024, primeiro dia útil após a suspensão dos prazos processuais, e findou-se em 09/02/2024. Como os Embargos foram opostos somente em 26/08/2024, resta configurada a intempestividade, ainda que considerada a prerrogativa da contagem em dobro para a Defensoria Pública.

4. A validade da citação é confirmada, pois a entrega do mandado a funcionário da portaria do condomínio onde reside o citando está em conformidade com o art. 248, §4º, do CPC/2015, sendo presumido que a correspondência chegou ao destinatário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A oposição intempestiva de Embargos à Execução inviabiliza o processamento da defesa, sendo válida a citação realizada por entrega a funcionário da portaria de condomínio residencial, nos termos do art. 248, §4º, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Douglas Elias Schimitiz
em face da sentença que julgou extinto os Embargos à Execução opostos pela ora Apelante em desfavor de
Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
.

A sentença reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução, haja vista que o Embargante, ora Apelante, foi citado na Ação de Execução nº 1045017-33.2023.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na data de 29/12/2023, todavia opôs a defesa na apenas em 26/08/2024.

O Apelante sustenta, em suas razões (ID 252614153), que a sentença contém vícios, pois a citação ocorreu em 26/12/2023 e não em 06/12/2023, e que a citação não ocorreu através de “mandado de citação, mas sim carta de citação” – sic.

Argumenta que o Aviso de Recebimento foi recebido por terceiro estranho à lide, não havendo que se falar em citação válida.

Alega que compareceu espontaneamente ao processo na data de 16/08/2024 e, portanto, os Embargos à Execução são tempestivos.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e o regular prosseguimento do processo.

Contrarrazões em ID 252614156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante, visando o reconhecimento de excesso na execução nº 1045017-33.2023.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, em virtude da cobrança de “taxa de assessoria”.

A sentença recorrida reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

A tese recursal consiste na tempestividade dos Embargos à Execução.

Da análise da ação executiva nº 1045017-33.2023.8.11.0041, constata-se que a carta de citação do devedor, ora Apelante, foi expedida na data de 06/12/2023 e o mandado de citação foi juntado ao processo na data de 29/12/2023 (ID 137789568), vejamos:

Dessa forma, levando em consideração a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2023 a 20/12/2024, conforme prevê o artigo 220 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos Embargos à Execução iniciou-se em 22/01/2024 (segunda-feira), primeiro dia útil após a suspensão dos prazos, e findou-se em 09/02/2024 (sexta-feira).

Nesse contexto, como o Embargante, ora Apelante, opôs os Embargos à Execução tão somente na data de 26/08/2024, resta evidenciada a sua intempestividade, como reconhecido na sentença, ainda que se fosse considerar a contagem de prazo em dobro para a Defensoria Pública.

O fato da sentença constar datas errôneas para contagem do início e final do prazo não afasta a intempestividade da defesa.

Ademais, a tese de que a carta de citação foi recebida por terceiro e, portanto, a citação é nula, não merece guarida, pois, conforme se vê do Aviso de Recebimento acima destacado, o endereço do citando é condomínio edilício, sendo válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, a teor do artigo 248, §4º, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Nesse sentido já decidiu essa Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ERROR IN JUDICANDO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO - CITAÇÃO – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO NO QUAL O REQUERIDO RESIDE – VALIDADE – DEFESA NÃO APRESENTADA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA – AÇÃO AJUIZADA EM NOME DA AUTORA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO – ACORDO EFETIVADO PELO ADVOGADO/REQUERIDO SEM O REPASSE DE VALORES PARA A AUTORA - CONSTATAÇÃO – DANOS MATERAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Presume-se válida a citação do requerido, nos casos em que a carta citatória foi enviada para o endereço e subscrita por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sem qualquer ressalva (art. 248, § 4º, do CPC/15), portanto, não há falar em ausência de citação válida.
(...)
(N.U 1035920-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022) – destaquei.

Dessa forma, os Embargos à Execução são intempestivos, sendo inviável a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, ficando suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita concedida ao Embargante/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025